Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-69.2022.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR RODRIGUES - CPF: 011.510.211-64 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003132-69.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

ADEMIR RODRIGUES

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS
. PACOTE DE SERVIÇOS. TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. COBRANÇA DEVIDA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente alega que o Recorrido está efetuando descontos em sua conta bancária, referentes à tarifa denominada “SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, a qual alega nunca ter solicitado nem aprovado. Pugna, pois, para que o Recorrido se abstenha de proceder com qualquer desconto de tarifas de serviços de sua conta, que seja declarado nulo eventual contrato que deu origem a tais descontos, bem como que seja o Recorrido condena a devolver, em dobro, os valores descontados indevidamente de sua conta, além de pagar indenização pelos danos morais suportados.

2.
As alegações autorais são inverossímeis, eis que a despeito de o Recorrente afirmar que sofreu cobranças acima do contratado, a instituição financeira Recorrida comprovou a regular contratação de “Cesta de Serviços”, pelo Recorrente, para a sua conta bancária no ano de 2015.

3.

Consequentemente, as cobranças realizadas pela instituição Recorrida são regulares, tendo sido previamente contratadas pelo Recorrente.

4.
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

5.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada dos serviços contratados, contando com a assinatura do consumidor ao final e juntada de documentos pessoais, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

6.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

7.
Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

8.

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de qualquer ato ilícito praticada na conduta da Recorrida, a qual apenas realizou a cobrança nos moldes do que foi contratado pelo Recorrente.

9.

Danos morais não configurados.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023